Tribunal: STF
Processo: ARE 1310068
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. 



    PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO A QUO. APRECIAÇÃO PREJUDICADA SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO PONTO. 



    MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE QUE POUCO SE PODE EXIGIR. AUTORIA DELINEADA. ACUSADA QUE IMPUTA A SUA NORA, ORA VÍTIMA, CONDUTA DEFINIDA COMO CRIME DE ABUSO SEXUAL EM DESFAVOR DE SUA PRÓPRIA FILHA, DANDO CAUSA A ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. INVIABILIDADE. APELANTE QUE IMPUTA FALSAMENTE A PRÁTICA DE CRIME À OFENDIDA COM OBJETIVO DE FICAR COM A GUARDA DA NETA. 'O crime de denunciação caluniosa, escorado no art. 339 do CP, configura-se quando o agente, imputando crime a alguém, dá causa à investigação policial, processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa. Exige-se, portanto, o dolo específico: os agentes precisam atuar sabendo que o imputado é inocente' (Apelação Criminal n. 2015.028760-8, de São Lourenço do Oeste, rel. Des. Getúlio Corrêa, j. 09-06-2015). DOLO EVIDENCIADO. SUSCITADA A PRESENÇA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE PELO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. 'Comprovada a prática da conduta prevista no art. 339, caput, do Código Penal, descabida a tese de excludente de ilicitude pelo exercício regular de direito' (Apelação Criminal n. 2015.058229-2, de Anita Garibaldi, rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, j. 15-12-2015). CONDUTA TÍPICA, ANTIJURÍDICA E CULPÁVEL. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. POSTULADO, AINDA, O AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. INVIABILIDADE. MOTIVOS ENSEJADORES DA CONDUTA CRIMINOSA QUE INDICAM SER POSSÍVEL A CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIV, LVII e LXXIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Cite-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente